Tribunal: TCU
Processo: 029.009/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Omissão no dever de prestar contas, Convênio AD/BRA/03/H34, firmado com o/a MINISTERIO DA SAUDE, Siafi/Siconv 510754, função null, que teve como objeto PROJETO DE PREVENCAO DO HIV, DA AIDS, DE OUTRAS DST E DO USO INDEVIDODE DROGAS - PROJETO No AD/BRA/03/H34 (no da TCE no sistema: 154/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 12928/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em desfavor de Elandias Bezerra Sousa e da Associação Ipê Rosa Gays, Lésbicas, Simpatizantes e Travestis, em razão de omissão no dever de prestar contas de termo de cooperação firmado com o Escritório das Nações Unidas Contra Drogas e Crime, que tinha por objeto o instrumento descrito como "A articulação em rede do campo da redução de danos e das políticas públicas dirigidas às pessoas que usam álcool e outras drogas, visando à redução da infecção pelo HIV/Aids, bem como outras doenças de transmissão sanguínea e sexual, entre usuários de álcool e outras drogas, e seus parceiros sexuais". Considerando que o fundamento para instaurar a TCE decorreu da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados no valor original de R$ 36.516,00, cujo valor atualizado sem juros, em 1/1/2017, é de R$ 66.104,20, que, apesar de inferior ao limite mínimo para instauração da TCE, em conjunto com outro débito do mesmo responsável ultrapassa o valor de R$ 100.000,00, na forma estabelecida nos arts. 6o, § 1°, e 19, da IN/TCU 71/2012, modificada pela IN/TCU 76/2016; considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento;¿ considerando que, nos termos do art. 2o dessa norma, prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento, contados dos termos iniciais indicados no artigo 4°, conforme cada caso; e que nos termos do art. 8o incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho;¿ considerando que entre 9/2/2012 - data da emissão do Relatório de Levantamento de Situação de Projeto (peça 6) - e a emissão dos ofícios de notificação dos responsáveis , em 1/12/2020 (peças 14, 16) e 13/5/2021 (peças 18 e 19), transcorreram mais de cinco anos, e que entre esses eventos não houve nenhum outro ato apuratório, configurando-se a ocorrência da prescrição;¿ considerando que, em pareceres convergentes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) concluem pela prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento (peças 44-47);¿¿ ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput , da Lei 9.873/1999, 2o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, 143, inciso I, alínea "a", 169, inciso III e VI, 212, do Regimento Interno do TCU, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo.¿ 1. Processo TC- Processo 029.009/2022-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Ipê Rosa (GLST) Gays, Lésbicas, Simpatizantes e Travestis (02.451.349/0001-75); Elandias Bezerra Sousa (XXX.622.541-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde/MS. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.